Tribunal: TJMT
Processo: 1020194-55.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020194-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IRENE FERREIRA - CPF: 819.698.131-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO C/C
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTO SOBRE OS PROVENTOS DA PARTE AUTORA – IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE SE LIMITA À MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020194-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO(S):

IRENE FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo em Benefício c/c pedido de tutela de urgência nº 1002727-28.2021.8.11.0023, ajuizada por
IRENE FERREIRA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que o banco, ora agravante, providencie a imediata suspensão dos descontos, relativo ao contrato objeto do litígio, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais).

Inconformado, o banco agravante em suas razões recursais afirma que
“a pena pecuniária cominada a título de astreintes não têm caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, mas, sim, o de meio coativo para cumprimento de determinada obrigação”
(sic).

Assevera que
“no caso dos autos a aplicação de pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil”
(sic).

Salienta que
“o Juiz pode modificar o valor da multa verificando que a mesma se tornou excessiva o que não se pode permitir a manutenção da r. decisão para evitar-se o enriquecimento sem causa, sendo que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante”
(sic).

Diz que
“não deve se instalar e continuar a r. decisão ora combatida, na presente ação indenizatória, pois caracteriza enriquecimento ilícito sem causa da parte contrária”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal até que haja o pronunciamento definitivo por este Tribunal; e no mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão, para que seja afastada a multa estabelecida pelo juízo
a quo
, ou ainda, que esta tenha seu valor reduzido.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto da Rocha
, em Substituição Legal, no dia 08/10/2022, conforme decisão de Id. 146560189.

A agravada ofertou as contrarrazões no Id. 149817665, postulando pelo desprovimento do recurso manejado.

Houve o recolhimento do preparo no id. 146258674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora, e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, bem como aplicou multa de R$300,00 (trezentos reais) para caso de descumprimento,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”(...) Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação

[...]

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da parte autora desde Maio de 2020.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido (Banco do Bradesco S/A) providencie a imediata suspensão dos descontos, relativo ao contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).”
[id. 94893457 de origem]

Não se conformando com o
decisum
, a instituição demandada levanta como única matéria recursal a desproporcionalidade da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
.

Pois bem. Apesar da discordância da recorrente, razões de direito não lhe socorre.

Digo isso porque o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de que a imposição das
astreintes
tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado de R$300,00 (trezentos reais), por dia de descumprimento, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.”
(N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023